Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014621-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO - CPF: 061.813.401-81 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SE
GREGAÇÕES HÁ
1 (UM) ANO E 9 (NOVE) MESES
- PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS -
REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E ADITAMENTO DA DENÚNCIA -
ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO -
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - SÚMULA 52 DO STJ - NEGATIVA DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA À FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” - TRÁFICO DE DROGAS EM REGIÃO FRONTEIRIÇA DO PAÍS - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE -ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO ENSEJADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43 - MEDIDAS ALTERNATIVAS -

FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE - ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
1 (um) ano e 9 (nove) meses, mas a ação penal envolve 36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], realização de estudo psicossocial em corréu e aditamento da denúncia, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

A negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014621-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE(S): JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0002634-59.2020.8.11.0042 - Código 610908), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado preventivamente
“desde 01/12/2020”
sem prolação de sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 26.7.2022);
2)
“o paciente não tem qualquer ligação com o bando criminoso descrito em toda essa operação”
; 3) a segregação preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário,
“possui residência fixa e não exerce papel de liderança na organização criminosa”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 136530655), com documentos (IDs 136530656/136530661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 137200156).

O Juízo singular prestou informações (ID 138382160).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa (com participação de criança ou adolescente) e tráfico de entorpecentes. Grupo criminoso com estreita relação comercial com a organização criminosa conhecida por Comando Vermelho. Prisão Preventiva. Alegações: 1) ausência de comprovação do envolvimento do paciente com a organização; 2) excesso de prazo na formação da culpa; 3) carência de fundamentação do decreto cautelar; 4) predicados pessoais do paciente; 5) ausência de comprovação do exercício de liderança no âmbito do grupo organizado; 6) suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida. Mérito: Improcedência. Realidade processual que descarta as alegações postas na presente via. Indícios de pertencimento a organização criminosa voltada ao tráfico. Envolvimento com a facção criminosa atuante em quase todo o Estado, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas. Excesso de prazo não configurado. Inexistência de desídia do juízo. Instrução criminal encerrada. Incidência do Enunciado nº 52-STJ. Segregação devidamente justificada cuja substituição por medidas alternativas, mostra-se insuficiente. Contexto diante do qual os predicados pessoais, mesmo que comprovados, isoladamente, não descartam a necessidade da segregação. Inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 139353694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“a.12. JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO, vulgo “FANTASMA”:

Juntamente com sua amásia, DANIELE “DADÁ”, gerencia tráfico em 4 Marcos; Nesta função, distribui entorpecentes, controla estoque, recebe pagamentos das taxas (camisa e lojinha), pagamentos das mercadorias, elabora planilhas e juntamente com “OS DISCIPLINA”, fiscaliza conduta dos faccionados e colaboradores, conforme “estatuto” da facção;

No áudio 128 - WhatsApp Ptt 2019-02-19 at 16.48.22, VANESSA descreve uma desta funções de FANTASMA “as entrega será feita somente meio dia, de manhã FANTASMA e DADÁ ou CHILENO e DADÁ, vão passar perguntando quem vai querer oque, quanto vai querer e meio dia vai passar distribuindo, beleza? e de três em três dia vai passar fazendo recolhe”;

Assim como no áudio 77 - PTT-20190209-WA0130, VANESSA explica para ISABELA (17) que FANTASMA vai pegar o entorpecente, assim que adolescente desembarcar nesta cidade “você vai descer num lugar tá, o FANTASMA vai pegar a bolsa, você vai lá pra casa, lá pra onde tá MARQUINHO, aí amanhã eu embarco oce No áudio 68 - PTT-20190226-WA0704, fica demonstrado que FANTASMA também negociava diretamente com fornecedor “e aí CLEBINHO, salve salve pra nós aí mano, boa tarde pra nois aí mano, deixa eu falar pro mano, de mercadoria pega na mão do mano, correto? Foi 300, né mano, aquela vez, né, e 110 na outra né? Senhor pode confirmar pra mim isso aí?

Na função de controlador do estoque de entorpecentes da facção, áudio 75 - PTT20190213-WA0003, quando VANESSA informa a FUZIL “em PADRIN, presta atenção, essa aqui é planilha de mercadoria da cidade, o FANTASMA disse que amanhã vai contar lá, ver quantos kg de maconha tem na mão do GORDÃO, lá no sítio ...”;

Praticar os chamados “salves”, era outra função de FANTASMA;

São chamadas assim, as punições impostas as pessoas que não cumprisse as determinações da facção. Por isso sofrem agressões, tortura e até assassinatos;

Esta pena mais dura foi imposta a alguém (até momento não identificado), conforme áudio 76 - PTT-20190211-WA0249, em que VANESSA determinou que o suspeito, juntamente com outros, executasse: “FANTASMA acha o MENOR, acha MENOR, tras MENOR e MARQUIM aqui, PADRIN quer vocês tudo reunido, você, CHILENO, MARQUIN e MENOR, entedeu?, aqui em casa, tras aqui e vem pra cá, que daqui o GORDÃO vai passar visão pro PADRINHO lá, deixa que o PADRIN resolve com GORDÃO, não é nem pra chegar no GORDÃO em assunto de arma não, o VÉI vai

pegar as caneta vai pegar as toca lá com ele, ficar três armado no barraco com o SPANKA lá, é pra derrubar o cara e tomar o ferro”, (este crime não foi consumado);

No áudio 79 - PTT-20190306-WA0470, o próprio FUZIL, afirma que FANTASMA, juntamente com DADÁ, é responsável pelo tráfico nesta cidade, “vou deixar aqui especificado, é MARQUIM e EXILEI, ficar responsável, tá responsável por Reserva, é quatro quebrada né?, eu quero irmão tem? Quantos irmão tem? Se tem um irmão põe, se não tem nenhum, põe não tem nenhum e o total de loja, eu quero uma planilha de quantas loja tem e quantos irmão tem, EXILEI e MARQUINHO, FANTASMA e DADÁ, JAPA e CHILENO, DAVI né e PROBLEMÁTICO, eu quero vocês me dá um relatório de quantas loja a gente tem ao total, em todas as quebradas, Jauru, é Porto Esperidião, Comodoro, 4 Marcos, todas as lojas”;

No áudio 80 - WhatsApp Ptt 2019-02-12 at 21.28.20, demonstra função de captador do dinheiro do tráfico, quando VANESSA determina a DADÁ “fala pro FANTASMA recolher esse dinheiro e trazer aqui em casa, que o TON ta vindo pegar o dinheiro, não deu tempo de avisar ele que vocês tão fazendo cobrança, não, porque o VÉI já mandou ele descer”;

Fica clara a função de distribuidor do entorpecente da facção, conforme mensagem de texto enviada por VANESSA, em 16/02/2019), ao “lojista” ZIM, “Quanto de cha ou de óleo vc pego na mão do fantasma?. Assim como na mensagem texto enviada por outro “lojista”, LUIZINHO, em 01/03/2019 “Keria komunica vc ki u mn fantasma trouci uma mercaduria p mim ...”;

Por diversas vezes FANTASMA e DADÁ são mencionados como gerentes em áudios e planilhas:

Não há dúvidas quanto identificação de JHULIO/FANTASMA, porque no celular de VANESSA foi extraído arquivo (imagem acima) com ficha de “batismo” do suspeito, conforme imagem arquivo -8264567302588613360.0;

Assim como a imagem -7777306837082643758.0, do casal FANTASMA e DADÁ;

Conforme denúncia 9/2019, FANTASMA e CHILENO são apontados como autores da execução de EDGAR APARECIDO TEODORO DE ARAÚJO, por não cumprir as ordens e desafiar a facção criminosa (investigação em curso);

Preso em flagrante em Araputanga, 24/05/2019, juntamente com LUIZ HUMBERTO CARVALHO DA SILVA, durante buscas na residência, onde foi encontrado 01 (um) revolver, 01 (uma) porção grande pasta base de cocaína, pouco menos de R$ 3.350,00 em cédulas de diversos valores e centenas de moedas, além de matérias característicos de tráfico de drogas (b.o. 2019.155702 – DOC 15);

Sendo autuado por tráfico, associação para o tráfico e posse de arma e munições; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] JHULIO MARCOS DE ALMEIDA LEANDRO, vulgo “FANTASMA” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 25.9.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908 e 611993).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020 foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 1º.12.2020 (ID 138382160 e PJe 1º grau NU 1004202-58.2020.8.11.0086).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto: 1) aos pedidos de revogação das prisões preventivas de 8 (oito) codenunciado; 2) às preliminares arguidas por outros 8 (oito) codenunciado; 3) desmembramento dos autos em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, desconsiderou a defesa apresentada e destituiu a Defensoria Pública de atuar para um codenunciado [Victor Renan Dias Oliveira]; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
de um corréu, bem como a intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogação das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia
“em desfavor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - vulgo “KITA” [...], preso preventivamente em Mirassol D’Oeste; e CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA - vulgo “PROBLEMÁTICO” [...], atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central de Cuiabá (PCE)”
,

sob justificativa de
“erro material na elaboração da denúncia, consistindo na confusão entre os nomes dos investigados”
(Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia, determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”, a intimação da Defesa do codenunciado Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita” [
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
], a expedição de carta precatória para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola], a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny Dos Santos Tomas [para manifestarem interessem em serem assistido pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido de prisão domiciliar do paciente, de revogação da custódia provisória de 16 (dezesseis) codenunciados, bem como de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

As apresentações de respostas às acusações foram concluídas em 22.10.2021, data na qual a Juíza da causa
designou
audiência de instrução e julgamento
para os dias “
31 de janeiro a partir das 14h00min e 01, 02, 03, 04 de fevereiro de 2022 a partir das 09h30min
”
; indeferiu pedidos revogatórios e/ou de prisões domiciliares de 17 (dezessete) denunciados; deferiu pedido de flexibilização de saída de uma codenunciada para trabalhar; e determinou: a) desentranhamento de exceções de incompetência; b) intimação de coindiciada para averiguar o cumprimento de prisão domiciliar; c) a citação de coindiciado por edital; d) intimação de coindiciado para constituir novo advogado; e) habilitação de advogado; f) expedição de carta precatória para intimação de codenunciado; g) regularização de prisão preventiva em desfavor de dois coindiciados; h) a restituição dos autos à Defensoria pública para promover a defesa de codenunciado; i) seja oficiado
“ao
Município de Jauru, para que PROMOVA a inserção da família de ADEVALDO DA SILVA ROSA em algum programa social, com a finalidade de conceder alimentos, haja vista a informação do estado de vulnerabilidade enfrentado pela genitora e dos filhos menores do acusado”
(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 31.2.2022, 1º.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 5.2.2022 e 7.2.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos das testemunhas arroladas pelas defesas e acusação,
bem como
interrogados 31 (trinta e um) réus, inclusive o paciente (
Código 610908).

Em 7.2.2022, a juíza da causa deferiu pedido ministerial de juntada de documentos no prazo de 5 (cinco) dias e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Maycon Rafael Antunes Cabral, pois “
foi citado por edital (ref:273), mas não compareceu e se encontra em local incerto e não sabido
” (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 21.2.2022, determinou a intimação das defesas, via DJE, para “
que tenham acesso, no prazo comum de 5 (cinco) dias
”, aos documentos juntados pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 25.3.2022, declarou encerrada a instrução processual, determinou
“vista ao Ministério Público para apresentar as alegações finais, no prazo legal, após VISTA à Defensoria Pública e finalmente, a intimação das defesas dos acusados, via DJE, para que apresentar as alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. Na mesma decisão, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados”
(Código 610908).

Em 25.4.2022, o órgão ministerial apresentou alegações finais.

Em 13.07.2022, manteve a prisão preventiva do Paciente e outros 15 (quinze) corréus, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta dos fatos imputados a cada denunciado e da análise dos antecedentes criminais (PJe 1º grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042).

A defesas de 34 (trinta e quatro) dos 36 (trinta e seis) réus apresentaram alegações finais,
“estando os autos aguardando o decurso do prazo para as defesas”
(Código 610908).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
1 (um) ano e 9 (nove) meses, consideradas
as datas do cumprimento do mandado de prisão [
1º.12.2020
] e do relatório desta impetração [
29.8.2022
].

Porém, a ação penal envolve 36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], realização de estudo psicossocial em corréu e aditamento da denúncia.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, necessidade de expedição de cartas precatórias, aditamento da denúncia e realização de estudo psicossocial (STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...]”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021).

Noutro giro, o envolvimento em organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Atente-se, ainda, que a prolação de sentença depende apenas da apresentação de alegações finais de 2 (dois) corréus [Anderson Fernandes do Prado e Juliana Jessica de Sene Duque], de modo a atrair a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019; TJMT, HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2022).

Por sua vez, a
negativa de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

No caso, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ações penais por furto qualificado (1000037-78.2021.8.11.0038/Comarca de Araputanga), roubo majorado e tentativa de homicidio (0037734-46.2018.8.11.0042/Comarca de Cuiabá) e desacato (NU 1006161-08.2020.8.11.0040;Comarca de Sorriso).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como “gerente” da facção Comando Vermelho
no Município de
São José dos Quatro Marcos,
sendo responsável por receber pagamentos de taxas e mercadorias, elaborar
planilhas e fiscalizar as condutas dos faccionados e colaboradores, assim como por
“punir” àqueles que desobedeciam às ordens da organização
(ID 138382160).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de ‘disciplina de rua e disciplina de bairro’ [...]”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020).

Enfim, a reiteração delitiva do paciente, notadamente em crimes graves [roubo majorado e tentativa de homicídio], evidencia risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se impertinente (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022